Tribunal: TJBA
Processo: 8058616-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058616-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MANUELLE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL TAFNES OLIVEIRA PAMPONET CAMPOS GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA
E APREE
NSÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8058616-40.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
Agravada
MANUELLE
OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR